Tribunal: STF
Processo: Rcl 60522
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIÇÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.